Tribunal: TJSP
Processo: 1007915-60.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheques prescritos - Autonomia e abstração do cheque que dispensam a discussão acerca do negócio jurídico subjacente - Súmula 531, STJ - Prova escrita da dívida não infirmada pela ré - Ação monitória regularmente instruída.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Memória de cálculo carreada pelo autor que apresenta atualização do débito originário a partir de data anterior à emissão dos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheques prescritos - Autonomia e abstração do cheque que dispensam a discussão acerca do negócio jurídico subjacente - Súmula 531, STJ - Prova escrita da dívida não infirmada pela ré - Ação monitória regularmente instruída.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Memória de cálculo carreada pelo autor que apresenta atualização do débito originário a partir de data anterior à emissão dos títulos - Excesso configurado - Ausência de impugnação específica do cálculo em primeira instância que não impede o reconhecimento da abusividade - Matéria de ordem pública - Juros moratórios legais e correção monetária que devem incidir a partir da data da primeira apresentação dos títulos para pagamento - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
Registro: 2020.0000983922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007915-60.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SANTA
VISSANI DOMINGOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RINALDO
BISTAFA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
- 2 -
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
Apelante: Santa Vissani Domingos da Silva
Apelado: Rinaldo Bistafa
Comarca: Araçatuba
Juiz: Dr. Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior
Justiça Gratuita
Voto no 02273
AÇÃO MONITÓRIA - Cheques prescritos - Autonomia
e abstração do cheque que dispensam a discussão acerca
do negócio jurídico subjacente - Súmula 531, STJ - Prova
escrita da dívida não infirmada pela ré - Ação monitória
regularmente instruída.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Memória de
cálculo carreada pelo autor que apresenta atualização do
débito originário a partir de data anterior à emissão dos
títulos - Excesso configurado - Ausência de impugnação
específica do cálculo em primeira instância que não
impede o reconhecimento da abusividade - Matéria de
ordem pública - Juros moratórios legais e correção
monetária que devem incidir a partir da data da primeira
apresentação dos títulos para pagamento - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença
reformada
neste
ponto
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 91/94, cujo relatório adoto, proferida pelo D. juiz da 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
- 3 -
Cível, do Foro de Araçatuba, Dr. Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, que,
rejeitando os embargos monitórios opostos, julgou procedente a presente AÇÃO
MONITÓRIA que RINALDO BISTAFA promove contra SANTA VISSANI
DOMINGOS DA SILVA, o fazendo para declarar constituído de pleno direito o título
executivo judicial, no “(...) valor de R$ 10.904,54 (dez mil, novecentos e quatro reais e
cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP,
e com juros legais de 1% ao mês, em continuação; intimando-se a devedora para
pagamento da quantia exigida, devidamente atualizada.” (fls. 94), além de condená-la
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os
quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida.
Apelou a requerida, pugnando pela reforma
da sentença, ao argumento de que, em síntese, não teria o requerente comprovado a
relação jurídica que deu causa à emissão dos cheques que lastrearam o procedimento
monitório, asseverando, outrossim, da abusividade do cálculo de atualização do débito
apresentado pelo autor, que contabilizou juros moratórios e correção monetária sobre o
valor principal da dívida desde data anterior à emissão dos títulos (fls. 97/103,
acompanhadas do documento de fls. 104).
Recurso tempestivo e isento de preparo, à
vista da gratuidade de justiça.
Contrarrazões do autor à fls. 108/115.
Manifestou-se a requerida em oposição ao
julgamento virtual, à fls. 122/123.
É o relatório.
2. O recurso merece acolhida, ainda que em
termos.
Com efeito, descabida se mostra a hipótese
de improcedência da ação fundada na necessidade de especificação/demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
- 4 -
causa debendi dos cheques que embasam a ação, visto que, malgrado inexequíveis,
tratam-se de títulos cuja autonomia e abstração, para fins de instrumentalização de
procedimento injuntivo, restam preservadas.
Aliás,
lembre-se,
a
desnecessidade
da
discussão acerca do negócio subjacente, em casos que tais, é entendimento que há
tempos encontra-se pacificado pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de
Justiça, que editou a Súmula 531, com o seguinte enunciado, in verbis:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada
contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula.”
Ou seja, caberia à requerida, ao embargar a
monitória, demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor
constante dos aludidos títulos de crédito (Art. 373, II, CPC), o que não fez, dando azo à
constituição do título executivo judicial.
De outra banda, todavia, relativamente ao
alegado excesso no cômputo dos juros e da correção monetária incidentes sobre o débito
perquirido, o que se tem é que, de fato, a memória de cálculo acostada à vestibular se
ressente de abusividade.
Neste ponto, consigne-se que, ao revés do
quanto sustentado pelo autor em sede de contrarrazões, tal questão, ainda que não
suscitada especificamente pela ré em primeira instância, não representa inovação
recursal, posto que de ordem pública, podendo inclusive ser conhecida de ofício.
Em verdade, é mesmo de ofício que se há de
reconhecer a abusividade do cálculo de atualização de débito carreado pelo autor à fls.
20, visto que, embora a impugnação da apelante se limite a pleitear a incidência de juros
e correção monetária a partir da data da emissão dos títulos, bem se sabe que, em se
tratando de ação monitória fundada em cheque, o efetivo marco inicial dos acréscimos
legais é a data da primeira apresentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
- 5 -
Sobre o tema, frise-se, outro não é o
entendimento firmado pela jurisprudência:
“EMBARGOS
MONITÓRIOS
REJEITADOS

AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES SEM FORÇA
EXECUTIVA alegada agiotagem que não foi demonstrada nos
autos inexistência de indícios sérios e verossímeis a respeito
da prática de agiotagem
desnecessidade de declinação da
causa subjacente
Súmula no 531 do STJ
lavratura de
boletim de ocorrência policial com singela indicação de que os
cheques teriam sido extraviados ou furtados que não tinha
potencial para, isoladamente, invalidar de forma automática os
títulos
apelo desprovido. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA TERMO INICIAL alteração de ofício
do termo inicial de incidência dos encargos termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora que é a data de
apresentação dos cheques ao banco sacado
precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
apelo interposto na
vigência do Novo Código de Processo Civil
hipótese de
majoração
dos
honorários
advocatícios
devidos
aos
procuradores da instituição financeira para 11% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC de 2015,
ressalvada a gratuidade concedida à autora em 1o grau.
Resultado: recurso desprovido, com alteração, de ofício, dos
termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros
de mora.”
(Apelação Cível no 0071816-74.2012.8.26.0114, Rel. Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2017,
TJSP)
E ainda:
“CHEQUES. Ação monitória. Sentença de parcial procedência
para excluir do cálculo do débito os juros, a constituir o título
executivo judicial pelo valor de R$ 61.473,06 (sessenta e um
mil, quatrocentos e setenta e três reais e seis centavos). Apelo
do embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação
do apelado de intempestividade dos embargos monitórios. Não
verificação, ante a juntada dos embargos monitórios antes de
decorrido o prazo de quinze dias a contar da juntada aos autos
do mandado assinado pelo citado. 'Causa debendi'. Indicação
desnecessária. Emitente que não se exime da obrigação
representada pelos títulos. Devedor que deve honrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
- 6 -
pagamento das cártulas. Título emitido nominalmente e
endossado em branco. Legitimidade ativa do portador.
Pagamentos parciais cuja demonstração das respectivas datas
competia ao devedor, ônus do qual não se desincumbiu. Juros
moratórios legais a incidir a partir da primeira apresentação
dos títulos e correção monetária desde a emissão dos cheques.
Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo. Reforma de ofício. Matéria de
ordem pública a não configurar 'reformatio in pejus'. Recurso
não provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros
moratórios legais e da correção monetária incidentes sobre o
valor total dos títulos.”
(Apelação Cível no 1010500-61.2014.8.26.0344, Rel. JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 05/06/2017, TJSP)
De sorte a que, sendo inequívoco o excesso
dos juros e da correção monetária insertos da memória de cálculo de fls. 20, imperioso
se mostra o parcial acolhimento da apelação interposta, a fim de que o débito originário
constante dos cheques que embasam a presente ação monitória sejam, sim, acrescidos de
juros legais da ordem de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária, calculada
pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, apenas a partir da
data de sua apresentação para pagamento, anote-se 24/11/2017 e 27/12/2017, conforme
consta do verso dos próprios títulos (fls. 17 e 19).
3. Pelo que, em sendo este o entendimento
dos demais, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela
requerida, o fazendo para reformar em parte a r. sentença vergastada, a fim de que o
título executivo judicial objetivado seja constituído pelo débito originário constante dos
cheques que lastreiam a ação, acrescido de juros moratórios e correção monetária
contados a partir da data da apresentação dos títulos, nos termos da fundamentação.
Sem prejuízo, tendo vista a sucumbência
recíproca ora verificada, altero a verba sucumbencial imposta para condenar ambas as
partes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação, em favor do patrono da apelada, e 10% (dez por cento) do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-60.2018.8.26.0032
- 7 -
da ação, em prol do advogado da apelante, cuja exigibilidade, em relação a ambas as
partes, fica condicionada à ocorrência da hipótese tratada no §3o, do artigo 98, do
Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator